Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722776-78.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais n. 0703388-41.2023.8.07.0017, proposta por L. E. D. L. L., representado por seu curador MANOEL LOPES JUNIOR, em desfavor da agravante. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 47733069, indeferiu o pedido principal de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida (ID 158753818 dos autos de origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a operadora de seguro saúde ré mantenha ativo o plano de saúde do agravado, custeando todos os tratamentos que já vêm sendo realizados, inclusive o home care, bem como os exames e outros procedimentos que eventualmente venham ser pleiteados pelo médico responsável, sob pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da determinação. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 48651861). Por meio da petição de ID 51128299, a parte agravante postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 51128299. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 33a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 19/09 a 26/09) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo causídico da agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 18:16:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora